Tribunal: TJMT
Processo: 1029446-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029446-14.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: AGROPASTORIL MADEIREIRA E COLONIZADORA SANHAÇO LTDA
AGRAVADO: CICERO EDUARDO LINS SANTOS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENSÃO DE PRETENSA RETOMADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA SUMÁRIA DA POSSE E DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO – REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC PRESENTES – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Insurgência contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, deferiu liminar para suspender pretensa retomada em cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse e manter a parte embargante na posse de imóvel litigioso.
Demonstrada, em cognição sumária, a posse mansa, pacífica e de boa-fé pela parte agravada, bem como sua condição de terceiro estranho à demanda originária, estando preenchidos os requisitos dos arts. 677 e 678 do CPC, o que impõe a manutenção da decisão recorrida.
A existência de decisão transitada em julgado em ação possessória originária não prejudica o direito do embargante, pois a coisa julgada não atinge terceiros (art. 506 do CPC).
Decisão de primeiro grau fundamentada e amparada no princípio da imediação.
Ausência de elementos que, em seara de cognição sumária, justifiquem a reforma.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029446-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA PANKA AYRES - CPF: 044.062.439-84 (ADVOGADO), AGROPASTORIL MADEIREIRA E COLONIZADORA SANHACO LTDA - CNPJ: 55.718.613/0001-50 (AGRAVANTE), CICERO EDUARDO LINS SANTOS - CPF: 877.461.581-53 (AGRAVADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SANTOS ROSSA - CPF: 325.960.732-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SALES DE OLIVERA - CPF: 229.703.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE MAURO DIAS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MAURO DIAS DOS SANTOS - CPF: 161.533.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENSÃO DE PRETENSA RETOMADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA SUMÁRIA DA POSSE E DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO – REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC PRESENTES – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Insurgência contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, deferiu liminar para suspender pretensa retomada em cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse e manter a parte embargante na posse de imóvel litigioso.

Demonstrada, em cognição sumária, a posse mansa, pacífica e de boa-fé pela parte agravada, bem como sua condição de terceiro estranho à demanda originária, estando preenchidos os requisitos dos arts. 677 e 678 do CPC, o que impõe a manutenção da decisão recorrida.

A existência de decisão transitada em julgado em ação possessória originária não prejudica o direito do embargante, pois a coisa julgada não atinge terceiros (art. 506 do CPC).

Decisão de primeiro grau fundamentada e amparada no princípio da imediação.

Ausência de elementos que, em seara de cognição sumária, justifiquem a reforma.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029446-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

AGROPASTORIL MADEIREIRA E COLONIZADORA SANHAÇO LTDA

AGRAVADO:

CICERO EDUARDO LINS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGROPASTORIL MADEIREIRA E COLONIZADORA SANHAÇO LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, Juiz de Direito
Lawrence Pereira Midon
, o qual, nos autos dos Embargos de Terceiro com pedido de liminar processo número 1000765-73.2024.8.11.0084, deferiu o pedido liminar para
“suspender a medida constritiva, proferida nos autos de reintegração de posse, mantendo o embargante na posse do imóvel, até decisão final neste feito”
(sic).

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, sob os argumentos de que a propriedade do imóvel em litígio é devidamente registrada sob as matrículas dos lotes integrantes da Gleba Ximari, no Município de Apiacás/MT, além de que, segundo a agravante, tem registro em órgãos ambientais, como o CAR (Cadastro Ambiental Rural) e ADA (Ato Declaratório Ambiental), sendo esta destinada à preservação.

Diz que a parte agravada utiliza-se de posse injusta e invadiu a propriedade de forma ilegal para exploração indevida da área, com degradação do meio ambiente, prática de desmatamento e criação de gado, o que contraria a legislação ambiental vigente.

Sustenta que a liminar deferida nos embargos de terceiro, segundo a agravante, viola decisão transitada em julgado, que, nos autos da ação de reintegração de posse por ela aforada, reconheceu judicialmente o esbulho possessório e determinou a reintegração da ora recorrente nos lotes mencionados.

Averba que há discussão judicial pendente sobre a área, citando como exemplo a ACO 2224 no STF, que trata da homologação da Terra Indígena Kayabi, bem como a Ação Declaratória de Nulidade no. 0014904-46.2008, em trâmite na Justiça Federal de Sinop/MT, visando à anulação das alienações de terras públicas.

Ao final, defende que se trata de área bastante sensível por tratar-se de bioma amazônico protegido, com restrições de uso e degradação irreparável perpetrada pela parte agravada, e complementa que a parte recorrida não apresentou documentos robustos capazes de comprovar a legitimidade de sua posse, sendo esta qualificada como violenta, clandestina e precária.

A par desses argumentos, pede que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e revogar a liminar concedida, restabelecendo a medida de reintegração de posse.

Não houve pedido de tutela recursal.

Preparo devidamente recolhido.

Intimada, a parte agravada apresenta contraminuta recursal, aduzindo, em suma, a legitimidade de sua posse mansa, pacífica e de boa-fé, comprovada por contratos de compra e venda e registros fotográficos; o cabimento

dos embargos de terceiro
, nos termos do art. 674 do CPC, por ser terceira pessoa estranha à ação de reintegração de posse em julgado; que a parte agravante
não comprovou posse efetiva
, limitando-se a invocar documentos inábeis como CAR, ITR e ADA; a
nulidade da sentença de reintegração de posse
pela ausência de sua citação válida e seus antecessores; que a
propriedade da parte agravante está
sub judice
em ação de nulidade proposta pelo Estado do Mato Grosso; que deve ser mantida a escorreita decisão liminar que protege o seu direito possessório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão que deferiu liminar em seara de embargos de terceiro promovido pela parte embargada, ora agravada.

Eis o teor da decisão recorrida no ponto que interessa a análise da insurgência recursal:

“(...)

I – DO PARCELAMENTO EM 12 VEZES.

No caso em tela, não vejo óbice ao deferimento do pedido de parcelamento em 12 vezes.

Não desconheço que a regra é o parcelamento em 06 vezes, no entanto, considerando a situação dos autos, o elevado valor da causa, e ainda a existência de mais outros 21 processos que envolve a mesma área objeto dos autos que se busca suspender a os efeitos da sentença proferida nos autos de ação de reintegração de posse de no 0002438-22.2004.8.11.0084, entendo que excepcionalmente o deferimento em 12 parcelas, possibilita a parte o seu direito de ação, visto a impossibilidade de arcar com as custas em sua forma integral.

Desta forma, nos termos do art. 98, § 6o do CPC/15, DEFIRO o recolhimento das custas judiciais em 12 (doze) parcelas fixas, mediante emissão de guia com a comprovação nos autos, devendo comprovar o recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 dias.

Proceda-se com as comunicações necessárias junto ao Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT, pelo e-mail dca@tjmt.jus.br, encaminhando cópia da presente decisão, bem como da inicial.

II – DO PEDIDO DE TUTELA

Primeiramente, convém registrar que compete a ação de embargos de terceiro a quem não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens, seja como proprietário, fiduciário ou possuidor, segundo consta no art. 674, e § 1o, do CPC.

Ainda, nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

No mesmo sentido, extrai do disposto no artigo 678 do CP, in verbis:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.

A argumentação apresentada com a inicial impõe o deferimento da liminar pleiteada, sob pena do embargante sofrer danos de difícil reparação no caso de a tutela jurisdicional pleiteada ser concedida somente na sentença.

Ademais,
os documentos juntados com a peça vestibular são suficientes para, em cognição sumária e superficial, se reconhecer a verossimilhança de suas alegações no sentido de que a posse vem sendo exercida desde muito tempo atrás, sem oposição
.

O mesmo é possível se extrair da certidão do oficial de justiça juntada nos autos de origem (id: 0002438-22.2004.8.11.0084 – id: 166577504), onde certifica a existência de posseiros e semoventes na área
.

Logo, é o caso de deferimento da medida liminar, entendendo, neste momento e sem prejuízo de ulterior modificação deste.

Outrossim, DISPENSO a caução, ficando, no entanto, a área objeto dos presentes autos, sequestrada até o julgamento desta ação.

Dessa forma,
com fundamento no art. 678 do CPC/2015, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, (com efeito apenas após o pagamento da 1a parcela das custas) para suspender a medida constritiva, proferida nos autos de reintegração de posse, mantendo o embargante na posse do imóvel, até decisão final neste feito
.

O embargante fica nomeado depositário fiel do bem, sob as penas da lei.

Ressalto ainda que liminar deferida nesta oportunidade, estará vigente enquanto perdurar o adimplemento mensal do parcelamento das custas.

Assim, se verificado o inadimplemento, a liminar será imediatamente revogada.

No mais, em prosseguimento ao feito, após comprovado o pagamento da 1a parcela, CITE-SE a parte embargada para, querendo, contestar a inicial, na forma do art. 679 do CPC.

Comunique-se, transladando-se a presente decisão interlocutória para os autos de ação de ação de reintegração.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Como cediço, os embargos de terceiro, previstos no art. 674 do Código de Processo Civil, configuram o meio processual adequado para a proteção da posse ou da propriedade de quem, sem integrar a relação processual originária, é atingido por ato judicial que afeta bem ou direito de sua titularidade.

Nesse contexto, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, o direito da parte embargante, aqui agravada, em ajuizar tal ação resta incontestável, porquanto demonstrado que a posse ou propriedade está sendo indevidamente ameaçada, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada, na medida em que é expressa a redação do art. 506 do CPC no sentido de que
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros
”
.

De outra feita, o deferimento da liminar nos embargos de terceiro exige prova sumária da posse sobre o bem e da condição de terceiro (art. 677 do CPC). Neste sentido, nos termos do art. 678 do CPC,
“a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Nesta toada, o direito à posse é amplamente tutelado pelo ordenamento jurídico, independentemente do direito de propriedade. Dispõe o art. 1.210 do Código Civil:

"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e restituído no caso de esbulho, bem como segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado."

No caso em apreço,
a documentação acostada aos autos originários pela parte embargante recorrida – tais como contratos de aquisição de posse, comprovante de inscrição na SEFAZ, fatura de energia elétrica e relatório fotográfico –, é suficiente para caracterizar, ao menos em princípio, o exercício de sua alegada posse mansa, aparentemente pacífica e de boa-fé
.

Outrossim, vale ressaltar que
a boa-fé é presumida
, nos termos do art. 1.201 do Código Civil, cabendo à parte embargada agravante o ônus de provar eventual vício possessório, o que, no presente caso, não foi demonstrado de maneira cabal, ao menos por ora, o que, a meu ver, demanda profunda comprovação e imersão probatória, própria da seara de análise de mérito e prolação de sentença da contenda, após a devida dilação probatória.

Ademais, há que se frisar que
os dados registrais do Cadastro Ambiental Rural (CAR) apresentados pela parte embargada recorrente, por se tratarem de prova unilateral e meramente indiciária de exercício de posse, não tem o condão de, por ora e por si sós, retorquir as robustas evidências probatórias de exercício de posse apresentadas pela parte embargante agravada, mesmo porque o registro de reserva legal perante o CAR possui natureza declaratória e singelamente atesta a existência de área verde, de mata preservada, em franca contraposição ao robusto conjunto de provas coligidas à inicial, que evidenciam,
prima facie
, que já perdura há certo tempo a antropização da área litigiosa.

Questão absolutamente assemelhada, especialmente envolvendo a antropização da área pelo decurso do tempo e a necessidade de maior dilação probatória acerca da coexistência da área litigiosa, já foi
recentemente
decida por este Colegiado, em voto condutor desta Magistrada, cujo julgado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – POSSE DEMONSTRADA PREFACIALMENTE POR DOCUMENTOS – DESPICIENDA JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SE AFERIR COM SEGURANÇA ARGUMENTO DE QUE AS ÁREAS NÃO COINCIDEM – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro têm por finalidade a defesa da posse, buscando livrar da apreensão judicial bens integrantes do patrimônio de quem não é parte do processo. O deferimento da liminar nos embargos de terceiro exige prova sumária da posse sobre o bem e da condição de terceiro (art. 677 do CPC). Nos termos do art. 678 do CPC, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Observa-se que a decisão recorrida encontra-se suficientemente subsidiada na legislação legal, bem como devidamente demonstrada a razão de decidir, de modo que não se mostra aparente qualquer ilegalidade/irregularidade contida no seu teor.

Em que pese não realizada a audiência de justificação prévia, o embargante apresenta a cadeia de matrículas de sua propriedade, que, segundo Laudos Técnicos apresentados, derivam do saldo remanescente da Matrícula no. 6.912, especificadamente, da averbação Av. 2/6.012, de 06 de maio de 1980, Fazenda São João. Do teor da inicial e documentos anexos à ela na origem, especialmente da ata notarial declaratória de 23/06/2022, laudo técnico de 29/09/2022, recibo de inscrição no CAR de 03/02/2022, auto de infração de 18/04/2007, comprovantes de declaração e recolhimento de ITR de 2003, 2020 e 2021, notas fiscais de vendas de bovinos, observa-se que há vasta comprovação prefacial acerca da posse exercida pela parte embargante na área descrita na inicial, o que foi devidamente ponderado na escorreita decisão recorrida.

O entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que a audiência de justificação prévia é apenas um meio colocado à disposição do condutor do feito para fins de deferimento da tutela possessória, especialmente quando houver dúvidas sobre os requisitos legais, em particular o exercício da posse, o que não aparenta ser o caso em litígio, já que há robusta demonstração acerca da situação fática de posse exercida pela parte embargante.

O argumento de que “a pretensão possessória deduzida naqueles autos, não incide – em nenhum metro - sobre a propriedade rural supostamente possuída pelo recorrido” demanda dilação probatória, isso porque há patente contraposição de argumentos e provas das partes neste tocante, devendo ser realizada perícia sobre o crivo do contraditório judicial, a fim de se aferir, com a segurança necessária, se a área objeto desta demanda realmente está ou não inserida dentro da pretensão possessória que lhe é conexa, valendo destacar que, por enquanto, do teor da documentação coligida na inicial, há aparente incidência da pretensão possessória sobre a área descrita na inicial.

A situação fática de cada processo deve ser sopesada com critério, de tal feita que a existência de outra decisão favorável à parte recorrente, à exemplo da que figura na seara do RAI no. 1000869-60.2023.8.11.0000, com base especialmente em dados registrais do Cadastro Ambiental Rural, não tem o condão de, por ora e por si só, retorquir as robustas evidências probatórias de exercício de posse apresentadas pela parte embargante, mesmo porque o registro de reserva legal perante o CAR atesta a existência de área verde, de mata preservada, em franca contraposição às provas coligidas à inicial que evidenciam, prima facie, que já perdura há certo tempo a antropização da área litigiosa, com exploração de atividade pecuária pela parte recorrente.

A jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1021952-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) (destaquei)

Ademais, eventual degradação ambiental supostamente perpetrada de maneira ilícita na área pela parte embargante recorrida deve ser objeto de representação ao órgão ambiental competente e ao Ministério Público, órgãos incumbidos da fiscalização ambiental nas searas administrativa, civil e penal, aos quais caberá apuração dos danos e eventual pretensão de recomposição ambiental.

De outra feita, no tocante ao direito de propriedade invocado pela parte agravante, cumpre destacar que, nas demandas possessórias, a propriedade não constitui elemento central para a análise da lide, de modo que descabe, nesta demanda de embargos de terceiro, discutir a respeito, posto que o que é controvertido é justamente o exercício de posse fática sobre a área.

Ademais, como sobredito, a existência de sentença transitada em julgado em ação de reintegração de posse (feito no. 0002438-22.2004.8.11.0084) não obsta a propositura dos embargos de terceiro,
uma vez que a parte embargante recorrida não foi parte na relação processual originária
, a qual, embora aparentemente envolvendo porção de terras objeto dos embargos de terceiro, foi ajuizada em desfavor de
Francisco Sales de Oliveira
,
João Carlos Santos Rossa
e
Mauro Dias
, a autorizar, assim, a aplicação da regra do art. 506 do CPC, parte final, segundo o qual
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros
”
.

Por fim, mas não menos importante, ao que se verifica dos autos de origem, há dúvidas acerca da exata localização do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido em favor da ora agravante, tanto que há pedido das partes de prova pericial, ainda pendente de análise pelo togado singular, sendo prudente manter a decisão agravada para melhor análise da questão, o que, inclusive, está em consonância com o poder geral de cautela do julgador.

Diante do exposto, considerando que o coerente conjunto de prova coligido nos autos originários pela parte embargante recorrida demonstra, ao menos em princípio, a probabilidade de seu direito à posse, impõe-se manter, neste momento prefacial da demanda de origem, sua posse sobre o local, mesmo porque, ao menos em princípio, a desocupação forçada do imóvel representaria dano irreparável (art. 300, §3o, CPC), especialmente diante do tempo e das benfeitorias investidas na área, devendo a natureza e origem da posse da parte embargante recorrida ser objeto de criteriosa demonstração e análise probatória em seara de instrução processual e sentença de mérito.

Por fim, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “
nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação
” (AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023), mostrando-se prudente, destarte, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– TUTELA DEFERIDA – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA E MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA PARTE EMBARGANTE
– INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA – ALEGADA INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS, MÁ-FÉ E EXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO – PROVAS ATESTAM PRIMA FACIE JUSTO TÍTULO, LEGITIMIDADE DA POSSE E BOA-FÉ – REALIZADA JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRINCÍPIO DA
IMEDIATIDADE
DA PROVA – DESPICIENDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de
embargos
de
terceiro
. Para o deferimento da medida liminar, basta a comprovação da condição de
terceiro
e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial (art. 674, do CPC). Os substratos fáticos e jurídicos militam em favor da pretensão da parte embargante, ora agravada. Há instrumento contratual que revela aparente legitimidade do direito e série de documentos que não davam conta da existência da pendência judicial impugnada nos
embargos
de
terceiro
, o que denota, prima facie, a boa-fé da parte embargante adquirente.
Boa-fé se presume e, no caso vertente, está corroborada pelo acervo probatório até então coligido no processo de origem, nada havendo de relevante, concreto e robusto que a desdiga, sem prejuízo de ulterior reanálise após devida instrução processual na instância singela.

Prestígio ao princípio da
imediatidade
da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção.
Despicienda prestação de caução para fins da liminar deferida, na medida em que eventual verificação de irregularidade na transmissão da propriedade poderá ser resolvida por perdas e danos, nos termos da lei.
Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1018117-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS CONSTRIÇÕES DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO CONFIRMADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho. In casu, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações da parte embargante, ora agravada, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que suspendeu a reintegração de posse do imóvel em litígi
o.”
(N.U 1028000-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO QUE REVOGOU PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA ANTERIORMENTE À AGRAVANTE - MOMENTO PROCESSUAL DIVERSO - INDÍCIOS QUE COMPROVAM A POSSE EXERCIDA PELO AGRAVADO - MANUTENÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 678 DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
.”
(TJ-MT - AI: 10085594320238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023)

Portanto, infere-se escorreita a decisão recorrida, a qual deve ser mantida incólume.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025